Tribunal: TJBA
Processo: 8003105-89.2025.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003105-89.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Marcos Antonio Rodrigues de Souza

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
CONCURSO DE PESSOAS.
(ART. 155, § 4°, I
V
DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO A
02 (DOIS)
ANOS
DE
RECLUSÃO E MULTA. REGIME ABERTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS
PELOS POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
RÉU CAPTURADO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES
FURTIVA.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
furto
PARA RECEPTAÇÃO
.
INVIABILIDADE. RÉU
SURPREENDIDO
NA POSSE DA RES FURTIVA
. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

DECOTE DA
qualificadora.

CONCURSO DE AGENTES. REJEIÇÃO.
COMPROVADO PRÉVIO AJUSTE E COMUNHÃO DE DESÍGNIOS ENTRE OS AGENTES. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. IRRELEVÂNCIA.
Confissão extrajudicial.

REFORMA DA PENA BASILAR.
NÃO ACOLHIMENTO
.
ANÁLISE DESFAVORÁVEL D
OS VETORES D
AS CIRCUNSTÂNCIAS
E DAS CONSEQUÊNCIAS. VULNERABILIDADE SOCIAL DA VÍTIMA. IMPACTO À SUA SUBSISTÊNCIA.
CRIME
PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO.
MENOR VIGILÂNCIA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
INVIABILIDADE
.

MEDIDA
QUE NÃO SE AFIGURA
SUFICIENTE À REPREENSÃO DO DELITO. EVIDÊNCIAS DE RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

INTELIGÊNCIA
DO ART. 44,
III
DO CP.

APELAÇÃO CONHECIDA E
N
ÃO

PROVIDA.

1
.
Trata-s
e de Apelação Criminal interposta contra a sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Serrinha/BA, Dra.
Diva Maria Maciel Rocha Monteiro de Castro

que, nos autos de nº
8003105-89.2025.8.05.0248
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo
155, §4º, I
V
do Código Penal.

2.
Extrai-se da exordial acusatória que, no dia
22 de junho de 2025
, por volta das 04h30min, no Município de Serrinha/
BA
, o
A
pelante, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um indivíduo conhecido apenas como
"Gordo"
, teria invadido o estabelecimento comercial de propriedade da vítima,
subtraindo uma motocicleta e outros bens
.

3.
Na ocasião, mediante suposto arrombamento de duas
portas de ferro, os agentes
furtaram 01 (
uma
)
motoneta Wuyang WY 50cc Phoenix, de cor vermelha;
01 (
uma
)
bicicleta aro 26;
06 (
seis
)
quilos de carne e
06 (
seis
)
garrafas de cachaça. A
denúncia
narra
ainda
que a motoneta foi posteriormente localizada na residência do acusado, sendo prontamente reconhecida pelo ofendido.

4.
Na referida sentença (id 103672991),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
,
a
Magistrad
a

a quo
fixou a pena
definitiva em 02 (dois)
anos de reclusão
e

10 (dez)
dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo.

5.
Adiante, fixou o regime inicial aberto para cumprimento da pena, concede
ndo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

6.
Verifica-se, ainda, que na ocasião
foi decretada a prisão preventiva d
o Réu,
no Auto de Prisão em Flagrante nº
8002953-41.2025.8.05.0248, sendo-lhe
concedida liberdade provisória
em 29/07/2025.

7.
Contudo,
em sede
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Parquet
, foi novamente decretada a prisão preventiva
do Apelante,
sendo cumprido o respectivo mandado em 24/11/2025 (id 94857325).

8.
Na sequência, em razão da concessão do direito de recorrer em liberdade, no comando sentencial, o alvará de soltura restou cumprido em
03/03/2026 (id 103672993).

9.
A materialidade do crime de furto qualificado restou cabalmente demonstrada por meio do Auto de Exibição e Apreensão alusivo à motoneta Wuyang WY 50cc Phoenix, de cor vermelha, bem como pelo Termo de Restituição do referido bem ao legítimo proprietário, que constam no id 91466889.

10.Tais documentos, aliados à prova oral colhida, confirmam a ainda a subtração de diversos bens do estabelecimento da vítima, incluindo, além do veículo, uma bicicleta, carnes e bebidas, tal como descrito na denúncia.

11.
Nesse cenário,
a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, pouco tempo após o delito,
consubstancia prova robusta da autoria delitiva,
acarretando
a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa justificar convincentemente o ocorrido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

12.
C
omo se sabe, tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições.

13.
Gizo, ainda, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do Apelante revestem-se de eficácia probatória, em razão da fé pública e presunção de veracidade que ostentam.

14.
Outrossim
, não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho do
s agentes públicos,
ou mesmo o depoimento da vítima, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie
a intenção destes em incriminar, deliberadamente,
o Apelante, cabendo salientar que fora devidamente
oportunizado o contraditório.

15.
Ademais, a
confissão extrajudicial
do réu, detalhando o
iter criminis
e a divisão dos bens subtraídos com o comparsa, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros meios de prova, como ocorre no presente caso.

16.
No cenário delineado nos autos, restou amplamente demonstrado que o apelante não atuou como mero terceiro adquirente ou intermediário, mas sim como coautor direto da subtração patrimonial .

17.Ressalte-se que a prescindibilidade da identificação formal do corréu para a incidência da qualificadora é matéria pacificada na doutrina e na jurisprudência pátria.

18.Dessa forma, restando comprovado o prévio ajuste de vontades e a cooperação mútua entre o apelante e o terceiro não identificado para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se imperiosa a manutenção da qualificadora do concurso de agentes.

1
9.
Emerge dos autos que o ofendido é pessoa pobre e mantém um bar no mesmo imóvel em que reside, com a finalidade de prover a própria subsistência e de sua família, relatando ainda que o estabelecimento é pouco frequentado, principalmente durante a semana.

20.
Desta forma, evidentemente que a subtração dos bens descritos na denúncia gerou impacto considerável em sua mantença.

21.
Não se olvida ainda que a
invasão de um comércio durante a madrugada demonstra um
modus operandi
que extrapola a gravidade inerente ao tipo penal de furto qualificado, justificando o desvalor das circunstâncias judiciais.

2
2.
E
mbora a perda patrimonial seja comum nos crimes contra o patrimônio,
no caso em tela
a extensão do dano a um pequeno comerciante em situação de
hipossuficiência
econômica confere às consequências do delito uma carga de reprovabilidade superior à ordinária.

2
3.
O apelante ostenta um histórico de habitualidade delitiva alarmante, figurando como parte passiva em
pelo menos
13 (treze) procedimentos criminais, incluindo inquéritos e ações penais em curso por crimes da mesma natureza patrimonial.

24.
Tal circunstância, aliada à valoração negativa de vetores do art. 59 do CP, demonstra que a substituição não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do
art. 44, inciso III, do Código Penal.

2
5.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO

P
R
OVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8003105-89.2025.8.05.0248
, proveniente da Comarca de
Serrinha
/BA, em que figura como Apelante
Marcos Antônio Rodrigues de Souza

e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença
penal
condenatória
em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10